Tribunal: TJMT
Processo: 0014219-12.2012.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014219-12.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUNICE PEREIRA BARBOSA - CPF: 483.497.471-53 (APELADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), KEILA HORING - CPF: 004.373.861-39 (APELADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), ESPOLIO DE OSMAR ADALBERTO HORING (APELANTE), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ELIANE HORING AZAMBUJA - CPF: 616.760.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), GILBERTO WAGNER HORING - CPF: 831.805.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA AZAMBUJA GOMES - CPF: 024.650.261-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MOTA DOS SANTOS - CPF: 033.971.691-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO WAGNER HORING - CPF: 831.805.591-87 (APELANTE), ELIANE HORING AZAMBUJA - CPF: 616.760.201-87 (APELANTE), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), KEILA HORING - CPF: 004.373.861-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSMAR ADALBERTO HORING registrado(a) civilmente como OSMAR ADALBERTO HORING - CPF: 083.991.239-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – SENTENÇA QUE HOMOLOGA PARTILHA – CONDENAÇÃO DA INVENTARIANTE EM AÇÃO DE SONEGADOS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CONDENAÇÃO – OMISSÃO RELEVANTE – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, a sentença homologatória de partilha deixou de analisar a condenação da inventariante em ação de sonegados, que impôs o ressarcimento ao monte pelos bens omitidos.

Portanto, verifica-se a inobservância da regra processual disposta nos arts. 489, § 1º, IV, e 647 do CPC, que exigem a apreciação de todas as impugnações e a fundamentação das decisões.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014219-12.2012.8.11.0003

APELANTES: ELIANE HORING AZAMBUJA E OUTROS

APELADA: CLEUNICE PEREIRA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIANE HORING AZAMBUJA
e
OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis,
Dr
.
Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
, lançada nos autos da ação de abertura de inventário do espólio de Osmar Adalberto Horing, que homologou a partilha conforme o plano de partilha apresentado pela inventariante
CLEUNICE PEREIRA BARBOSA
, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Em consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I, do CPC, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 236994733.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que “
na contramão do art. 648, inciso II do CPC não dirimiu sobre as questões abordadas e a despeito de pedido expresso, infelizmente, sonegou a declaração do direito aplicável”
(sic)
.

Argumentam que a “
homologação no atual estágio, de mais a mais, desconsidera bens cuja existência está devidamente positivada, como aqueles reconhecidos na ação de sonegados (ID 45492602 – fls 39 a 56) e ainda outros descritos nas primeiras declarações, como é o caso das empresas OSMAR ADALBERTO ORING ME e C. PEREIRA BARBOSA ME (ID 45491840 – fls. 28 a 33), cujo balanço sequer consta dos autos (CPC, 620, § 1º, inciso I)”
(sic).

Asseveram “
a r. sentença proferida na ação de sonegados, feito 1601-25.2018.8.11.0003, transitada em julgado, determinou à inventariante ressarcir o monte pelos valores atualizados dos veículos placas NPK-8639 e NJA-7221 e, como sanção, dividir o valor somente entre os herdeiros. A partilha a ser realizada nestes autos, desta forma, necessariamente deverá observar o referido julgamento e assim prestigiar o disposto no art. 502 e seguintes do CPC”
(sic)
.

Aduzem que “
o veículo marca Volkswagen modelo Kombi, ano 2007, placas KAP-0343, de outro turno, tem comprovação em ID nº 45491840 – fls. 44 e igualmente constou das primeiras declarações, todavia, sem qualquer explicação foi omitido das últimas declarações”
(sic).

Sustentam que “
todos estes bens e direitos integram o monte-mor e estão devidamente comprovados nos autos, havendo que ser partilhados desde logo, notadamente para prestigiar a coisa julgada produzida na ação de sonegados e mesmo para prevenir litígios futuros, como idealiza o art. 648, II do CPC. Se não existe controvérsia quanto a existência dos bens discriminados e uma vez que o Judiciário já proclamou a sonegação, impondo as pertinentes sanções, isto tudo deve ser resolvido na partilha, desde logo, no bojo desta sucessão, não se podendo impor ao herdeiro ainda maior ônus para receber a sua legítima”
(sic).

Assim, requerem o provimento do apelo, a fim de “
decretar a nulidade do julgamento e reabrir o processamento da sucessão para dirimir sobre a impugnação registrada em ID 110209068, notadamente para que a partilha observe, desde logo, a coisa julgada produzida na referida ação de sonegados e abranger os demais bens e direitos devidamente comprovados nos autos”
(sic).

A apelada apresentou contrarrazões em Id. 236994743, defendendo que as razões recursais não merecem prosperar e, por consequência, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 238492697.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de processo de inventário em razão do falecimento de Osmar Adalberto Horing, em que contendem os filhos herdeiros e a viúva meeira na divisão dos bens deixados pelo "de cujus".

A r. sentença homologou o plano de partilha apresentado pela inventariante apelada, atribuindo a cada um dos herdeiros o seu respectivo quinhão, rejeitando as impugnações apresentadas pelos apelantes, nos seguintes termos:

“
Cuida-se de processo de Abertura de Inventário do Espólio de Osmar Adalberto Horing, falecido em 13/12/2012, não deixou testamento ou disposições de última vontade, deixou herdeiros e bens a inventariar. Juntou documentos.

Conforme certidão de mov. 45161153 foi certificado que o presente processo até então tramitando por meio físico, hibrido ou virtual no Sistema Apolo foi migrado para o Sistema PJe, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ n.º 371, de 8 de Junho de 2020.

Realizado o procedimento de migração para o Sistema PJe foram juntados todos os documentos, peças, decisões do processo físico, consoante se verifica nas movimentações 45491840, 45492594, 45492596, 45492597, 45492600, 45492601, 45492602, 45492604 e 45492617, nos quais foi verificado: recebimento da inicial, nomeação de inventariante, termo de compromisso de inventariante, juntada de documentos, declarações de inventariante, citação de herdeiros não representados, apresentação de primeiras declarações, aditamento as primeiras declarações, pedido de habilitação de herdeiros, juntada de certidões negativas Federal e Estadual, decisões referente a pedidos incidentes de remoção de inventariante, prestação de contas e de habilitação de créditos, bem como outros documentos mais que demonstraram a regular tramitação do presente feito.

Últimas declarações (cf. mov. 103578354), instruída com os documentos de mov. 103578359 a 103582094.

Oportunizado os demais herdeiros a manifestarem quanto ao teor das ultimas declarações, foram juntados a petição de mov. 110205588 da herdeira Eliane, instruída com os documentos de mov. 110207205 a 110207222. Ainda petição de discordância quanto às últimas declarações juntadas na mov. 110209053, instruída com os documentos de mov. 110209068 e 110209069.

Pedido de prestação de contas de mov. 110207205 indeferido conforme decisão de mov. 122536902.

Pedido de habilitação de crédito na modalidade de terceiro interessado de mov. 127227226 indeferido, conforme decisão de mov. 152869044.

Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente consigno que quanto ao pedido de prestação de contas de mov. 110207205 restou decidido por meio de decisão de movimentação 1223536902, da qual não houve recurso, conforme registro nos autos.

E quanto ao pedido de habilitação na modalidade de terceiro interessado juntado na movimentação 127227226 restou decidido por meio de decisão de movimentação 152869044, da qual também não houve recurso, conforme registro nos autos.

Quanto ao pedido de discordância formal das últimas declarações (cf. mov. 110209068) apresentado pelos herdeiros Gilberto Wagner Horind, Eliane Horing Azambuja e Keila Horing, tenho que a atual inventariante apresentou as últimas declarações (mov. 103578354) conforme o art. 620 do Código de Processo Civil, dos bens deixados por Osmar Adalberto Horing, apresentou rol de bens e dívidas atualizadas, plano de partilha e comprovante de recolhimento do ITCMD, comprovante de pagamento de dividas tributárias, documentos dos bens e demais documentos.

In casu, muito embora os herdeiros aleguem a omissão de determinados bens de propriedade do de cujus e que devem integrar o acervo hereditário, não trouxeram nenhum elemento de prova cabal capaz de demonstrar a sua razão. É de conhecimento geral que a alegação de bens sonegados/omissos, em que pese ser praticamente impossível desvencilhá-la do inventário, deve ser apurada em ação própria, ocasião na qual poderá ser feita instrução probatória para verificação de sua existência, bem como a aplicação das penalidades dela decorrentes, se for o caso.

De mais a mais, consigno que o processo de inventário, como cediço, não é a via adequada para o debate de questões controvertidas ou não esclarecidas para os herdeiros, ainda que digam respeito ao patrimônio deixado em herança, na medida em que indagações de certa ou maior complexidade exigem dilação probatória que só é permitida no procedimento ordinário.

Assim, rejeito todas as impugnações das últimas declarações apresentadas (mov. 110209068).

Prosseguindo, quanto ao inventário e partilha, tenho que a Constituição Federal prevê no inciso XXX do seu artigo 5º que, a todos, é assegurado o direito de herança. Trata-se de garantia fundamentada no direito de propriedade. Assim é que, no instante da morte de um indivíduo, ocorre a abertura da sucessão, de modo que a posse e a propriedade de todo o seu patrimônio é transferido aos seus herdeiros.

Tal patrimônio adquire, então, caráter de indivisibilidade e passa a se chamar de espólio.

É com o término do inventário que o caráter de indivisão do acervo hereditário desaparece, e, consequentemente, cessa a existência do espólio. Também se encerram as atividades do inventariante. A representação judicial do de cujus passa a ser realizada pelos herdeiros, até o limite da herança recebida. As demandas judiciais de interesse do autor da herança podem ser propostas por qualquer um dos herdeiros, porém, o resultado aproveitará a todos.

Já as ações propostas contra a sucessão deverão ser manejadas, a partir de então, contra todos os herdeiros, de tal modo que passa a existir um verdadeiro litisconsórcio passivo necessário, conforme os termos do artigo 114 do Código de Processo Civil.

A natureza da sentença homologatória da partilha é meramente declaratória de propriedade. Destarte, possui efeitos ex tunc – ou seja, retroagem os seus efeitos ao momento da abertura da sucessão. Neste sentido, ensina Maria Berenice Dias: “A sentença proferida no processo de inventário, homologatória da partilha, tem eficácia meramente declaratória da propriedade dos bens em favor dos herdeiros. Limita-se a extremar o quinhão de cada um dos sucessores. Isso porque a transmissão da propriedade ocorre quando da abertura da sucessão, por força da saisine: momento a partir do qual se consolida a propriedade exclusiva dos herdeiros.”

Acaso surjam outros bens após o fim do inventário, não deve a partilha ser anulada, mas sim proceder-se-á à sobrepartilha, a tramitar nos mesmos autos, conforme determina o artigo 669 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, após regular tramitação e resolução de todas as impugnações, observo que o procedimento já passou por todas as suas etapas, tendo sido acostadas as certidões negativas de débito emitidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como quitados todos os tributos, não restando nenhuma controvérsia a ser solucionada no presente feito. Assim sendo, forçoso determinar a partilha dos bens, uma vez que já definidos os bens separados para a composição dos quinhões hereditários (cf. últimas declarações de mov. 103578354).

Por tais considerações, e uma vez que observadas as exigências legais e assegurados os interesses das partes, JULGO, POR SENTENÇA, a partilha dos bens deixados após o falecimento de OSMAR ADALBERTO HORING, conforme o plano de partilha acostado (cf. últimas declarações de mov. 103578354), atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e da Fazenda Pública.

Em consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas processuais se houver, pela inventariante. Sem honorários”.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 236994733.

Contra esse
decisum
que se voltam os apelantes alegando, em síntese, que a sentença homologatória de partilha desconsiderou a decisão proferida na ação de sonegados, na qual a inventariante Cleonice Pereira da Silva foi condenada a ressarcir ao monte os valores correspondentes a bens sonegados, especificamente dois veículos.

Alegam, ainda, que a sentença se omitiu ao deixar de considerar determinados bens pertencentes ao de cujus, os quais deveriam integrar o acervo hereditário.

Pois bem.

O Código Processo Civil estabelece:

"Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas".

Registra-se que o dispositivo legal retro mencionado corresponde ao art. 984 do CPC de 1973.

Assim, com a instauração do litígio no "Inventário / Arrolamento", o Juízo pode tomar duas providências: a) se a questão cingir-se a matéria de direito ou de fato provada por documento, será resolvida nos autos do "Inventário/Arrolamento"; b) se for de fato, exigindo ostensiva dilação probatória, remeter-se-ão as partes às vias ordinárias.

Infere-se dos autos (Id. 236994224 - Págs. 39 – 53) foi ajuizada ação de sonegados nº. 1601-25.2018.811.0003 em face da inventariante, Cleunice Pereira da Silva, na qual se verificou que a mesma havia deixado de declarar determinados bens pertencentes ao espólio.

Desse modo, a inventariante foi condenada a ressarcir o monte pelos valores de dois veículos que haviam sido omitidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados na exordial, pelo que, diante da comprovada sonegação em relação ao veículo VW KOMBI, cor branca, ano/modelo 2009/2010, placa NPK - 8369, Renavam n.º 00166101877, e ao veículo VW KOMBI, cor branca, ano/modelo 2007/2008, placa NJA - 7221, Renavam n.º 00950482072, e considerando que tais bens foram vendidos pela requerida, sendo uma por R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e a outra por R$ 18.000,00 (dezoito mil), conforme confissão em audiência (fls. 258/259, anverso e verso), nos termos dos arts. 1.992 e 1.995, do Código Civil, deverá ela, após o trânsito em julgado, ressarcir integralmente tais valores ao monte, os quais deverão ser atualizados a partir da data da efetiva venda dos veículos (fls. 66 e 67)”.

Nesse contexto, embora a inventariante tenha sido condenada na ação de sonegados a ressarcir o monte pelos valores de dois veículos omitidos, tal informação não foi consignada nas últimas declarações prestadas por ela.

Ademais, a inventariante apelada permaneceu silente sobre o assunto, não fazendo qualquer menção à referida condenação, sendo que essa omissão foi objeto de questionamento pelos apelantes na impugnação de Id. 236995236, onde expressamente apontaram a ausência de referência à ação de sonegados e ao dever de ressarcimento, destacando o impacto que tal omissão teria sobre a composição do acervo hereditário e a correta divisão dos bens entre os herdeiros.

Nesse contexto, observa-se que a sentença homologatória de partilha não se pronunciou sobre o ressarcimento ao monte pelos bens omitidos, homologando o plano de partilha apresentado em últimas declarações que, repisa-se, não fez qualquer referência à condenação da inventariante na ação de sonegados nº. 1601-25.2018.811.0003.

Diante dessa omissão, constata-se que a sentença homologatória carece de fundamentação, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, uma vez que não enfrentou o argumento essencial da condenação da inventariante na ação de sonegados.

Além disso, é o que preveem os arts. 647 e 652 do CPC, que estabelecem a necessidade de o magistrado resolver os pedidos das partes e as impugnações sobre a partilha:

“Art. 647. Cumprido o disposto no art. 642, § 3º, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formulem pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de liberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário”.

“Art. 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 (quinze) dias, e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos”.

Ainda, consoante já exposto, o art. 612 do CPC dispõe que o juiz deve decidir todas as questões de direito quando os fatos relevantes estão provados por documentos, como é o caso da condenação da inventariante em processo judicial que é um fato documentado e incontroverso, o que impunha sua análise direta na sentença de partilha.

Nessa toada, é certo que, se o magistrado entender que o esboço elaborado é adequado e respeita a igualdade dos quinhões, nada obsta que julgue a partilha naqueles termos, inclusive, homologando-o. Entretanto, tal providência não dispensa a necessária, minuciosa e fundamentada análise das impugnações apresentadas pela parte adversa, abrangendo todos os pontos de inconformidade suscitados, o que, no entanto, não foi observado na espécie.

Nesse contexto verifica-se que a r. decisão proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e arts. 489, § 1º, IV, 647, e 652 do CPC

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial em casos análogos,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º, DO ART. 489, DO CPC E ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO DESCONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto viável a prolação de decisão concisa, deve ela estar suficientemente fundamentada, na forma do disposto no § 1º, do art. 489, do CPC, e em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, para que não gere nulidade.

Esta não observância impõe a desconstituição da decisão agravada para que outra seja proferida, com a análise das questões suscitadas e contendo explanações pelas quais se resultará o decisum.
”
(N.U 1021577-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE HOMOLOGA ACORDO EXTRAJUDICIAL E JULGA EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 619 DO CPC – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO INVENTARIANTE – CARÊNCIA DE COMUNICABILIDADE – VERIFICADA PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE INFORMAÇÕES E PEDIDO APRESENTADO POR UM DOS HERDEIROS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE SE REVELA PREMATURA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, não se observa nos autos do processo de inventário autorização para a confecção de acordo nos presentes autos entre o Apelado/herdeiro.

Portanto, há nítida inobservância da regra disposta pela lei de regência, contrariando o que determina o art. 619 do CPC.

De mais a mais, observa-se que a Recorrente peticionou trazendo informações a respeito da administração da inventariante nos autos principais; contudo, o Juiz singular sequer analisou o quanto informado.

Sob esta perspectiva, conclui-se que a sentença homologatória fora proferida de maneira precipitada, pois, havia pendências a serem dirimidas pelo Juízo singular a respeito das informações trazidas por uma das herdeiras do espólio.
”
(N.U 1020849-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

A jurisprudência pátria não destoa do acima mensurado, vejamos:

“
Apelação Cível. Requerimento de Abertura de Inventário pelo rito comum. Processual Civil. Cessão de Direitos Hereditários seguida de Partilha Amigável. Alegação de nulidade da cessão e inadimplência do cessionário. Sentença de homologação da partilha amigável, sem fundamentação, omitindo-se quanto à alegada nulidade. Irresignação da Apelante. Exposição fático-jurídica desenvolvida pelo Magistrado que se revela insuficiente. Pronunciamento que não aponta suficientemente os fundamentos a partir dos quais adotada a conclusão pela homologação, pois faz referência apenas à listagem de documentos e peças dos autos.
Vício de fundamentação. Arts. 11 e 489, II e § 1º, ambos do CPC, e art. 93, IX, da CR/88. Aferição, em 2º grau, da pertinência e correção do ato recorrido que se revela inviável.
Arestos do Excelso Pretório, do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício. Cassação do comando decisório que se impõe. Conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença.”
(TJ-RJ - APL: 00098924420048190209 202200143655, Relator: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 17/08/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA.
IMPUGNAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA AOS EXATOS TERMOS DO ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES
. MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO EM CONDOMÍNIO. PARTIDOR JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. A partilha realizada na origem não observou os exatos termos do acordo entabulado entre as partes, pois abateu do monte mor o valor devido à viúva meeira/inventariante, quando, em verdade, deveria retirar do quinhão da herdeira devedora o valor ajustado, representado por bens móveis e imóveis arrolados no presente inventário. Ainda, a magistrada acabou deixando em condomínio o patrimônio do falecido, fazendo a divisão apenas em percentual, o que, na medida do possível, é de ser evitado, como previsto no art. 648, II, do CPC, pois pode gerar conflitos futuros.
Como se isso não bastasse, o juízo a quo deixou de se pronunciar, pontualmente, sobre as questões levantadas/impugnadas pela herdeira dissidente. Ou seja, não resolveu a controvérsia, como previsto nos arts. 647 e 652 do CPC.
Nesse contexto, impõe-se a desconstituição da sentença, mas por fundamento diverso, ou seja, afronta ao devido processo legal. Outrossim, não há necessidade, no caso, de nomeação de partidor judicial, como aventado pela... inventariante/recorrente, pois a matéria controvertida não é complexa, podendo ser dirimida pelo próprio julgador. DERAM PROVIMENTO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70080084627 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 16/05/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL - "INVENTÁRIO / ARROLAMENTO" - QUESTÕES CONTROVERTIDAS NÃO DECIDIDAS - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA DO PLANO DE PARTILHA APRESENTADO PELO INVENTARIANTE DATIVO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELA PRIMEIRA APELANTE - ACOLHIMENTO - PRIMEIRO APELO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO INVENTARIANTE DATIVO E SEGUNDO APELO PREJUDICADOS. 1. De acordo com o que estabelece o artigo 612 do CPC / 2015 (correspondente ao artigo 984 do CPC / 1973), o Juiz decidirá todas as questões de direito aventadas nos autos do Inventário, bem como as questões de fato quando estas se acharem provadas por documento. Tratando-se de questões que demandam alta indagação ou que exigem ostensiva dilação probatória, deverá ordenar a remessa para as vias ordinárias. 2
. É nula a sentença que homologa o "Inventário / Arrolamento" e o Plano de Partilha quando não se manifesta sobre pontos controvertidos suscitados pelas partes. De fato, a ausência de fundamentação importa em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988.
”
(TJ-MG - AC: 10024842069775001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)

Assim,
impõe-se retorno dos autos à origem para que o MM. Juízo
a quo
, com base no princípio da livre convicção racional e de forma motivada, aprecie e decida as questões controvertidas suscitadas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que outra seja proferida pelo d. julgador singular, com base no princípio da livre convicção racional e de forma motivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024